Tribunal: STF
Processo: Inq 3925
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: DENÚNCIA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 325, 326 E 327, II E III, TODOS DO CÓDIGO ELEITORAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO PRATICADAS CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA E JUIZ DO TRABALHO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DENÚNCIA REJEITADA.



    1. À luz do Código Eleitoral, é atípica a conduta de proferir ofensas irrogadas fora da ambiência político-eleitoral.



    2. Para a configuração de delito contra a honra na seara eleitoral, faz-se necessário que a conduta seja praticada em propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral, máxime se considerado o caráter de ultima ratio do direito penal.



    3. Denúncia rejeitada.